Tribunal: TJBA
Processo: 8032005-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032005-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO PUGLIESI

AGRAVADO: EDUARDO BERCELLI MENDES e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR, MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR, GUILHERME SONCINI DA COSTA, RODRIGO SONCINI DE OLIVEIRA GUENA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIMITAÇÃO IMOTIVADA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Moreira dos Santos e Maria Neusa Rosa Fialho contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Jacaraci/BA no âmbito do cumprimento individual de sentença, que determinou a limitação da penhora exclusivamente ao processo nº 1004645-93.2021.8.26.0541, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, com baixa das demais penhoras anteriormente deferidas e suspensão da execução por doze meses.

Os Agravantes alegam que a decisão agravada desrespeita acórdão anterior transitado em julgado, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8069739-69.2024.8.05.0000, que autorizou a penhora no rosto dos autos de diversos processos. Sustentam que a restrição imposta compromete a efetividade da execução, especialmente diante de indícios de fraude financeira imputada aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a validade da limitação da penhora exclusivamente a um único processo, em aparente contrariedade ao acórdão anteriormente proferido no agravo de instrumento; e
(ii) a legalidade da determinação de baixa das demais penhoras e da suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos visa assegurar a efetividade do cumprimento individual de sentença coletiva, diante do risco concreto de inadimplemento pelos executados.

A decisão agravada impôs restrição da penhora a um único feito, sem apresentar fundamentação jurídica idônea, contrariando os termos expressos do acórdão anterior, que autorizava a medida em diversos processos.

A ordem de baixa das penhoras anteriormente deferidas e a suspensão da execução por prazo determinado constituem medidas que comprometem a utilidade da execução, violando os princípios da efetividade e da menor onerosidade ao credor, previstos na legislação processual.

Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da plausibilidade do direito dos Agravantes e do risco de frustração da satisfação do crédito caso mantida a limitação imposta pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para tornar definitiva a decisão monocrática que determinou a manutenção das penhoras outrora deferidas no bojo do Agravo de Instrumento nº 8069739-69.2024.8.05.0000, afastando a limitação imposta pela decisão agravada, bem como para determinar o prosseguimento da execução até o esgotamento das tentativas de penhora nos processos indicados.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.746.577/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 03.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032005-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE MOREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada EDUARDO BERCELLI MENDES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.